Tribunal: TJMT
Processo: 0011804-88.2014.8.11.0002
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011804-88.2014.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDINEI DOS SANTOS NUNES - CPF: 617.146.581-04 (APELANTE), EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - CPF: 817.676.411-68 (ADVOGADO), LINDINALVA DA SILVA - CPF: 545.209.911-53 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), EDUARDO MOREIRA LUSTOSA - CPF: 817.676.411-68 (ADVOGADO), LINDINALVA DA SILVA - CPF: 545.209.911-53 (RECORRIDO), VALDINEI DOS SANTOS NUNES - CPF: 617.146.581-04 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES DE PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – GUARDA MUNICIPAL – LEI Nº 2.163/2000 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS – AUXÍLIO FARDAMENTO - DEVIDO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ART. 85,§4º DO CPC - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

1. “Com o decurso do tempo necessário para a progressão automática da 3ª Classe para a 2ª Classe de Guarda Municipal de Várzea Grande, com a aquisição desse direito surge a exigibilidade dos vencimentos respectivos, de acordo com o que dispõe a Lei Municipal nº 2.163/2000”. (N.U 0016183-09.2013.8.11.0002, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 27/04/2017)

2. Diante da progressão funcional, o servidor terá direito a uma ajuda de custo, no valor de 1 (um) vencimento base, a título de indenização, para a aquisição de uniforme, nos termos do art. 58, §3º da Lei Municipal nº 2.163/2000.

3.
Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos da decisão do Temas 905 do STJ.

4.
Nos termos do artigo 85, §4º, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, M.M. Alexandre Elias Filho, nos autos da Ação de Cobrança nº
0011804-88.2014.811.0002
, que determinou que proceda a ascensão funcional dos requerentes VALDINEI DOS SANTOS NUNES e LINDINALVA DA SILVA, para as devidas promoções (f.10, item 1), bem como proceder ao pagamento das diferenças salariais, (a partir dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação em 04/06/2014), assim como seus reflexos legais, bem como determino o pagamento do auxílio fardamento no valor de um vencimento por promoção ou por cada 4 (quatro) anos, no mesmo nível para cada autor.

Ainda, determinou que os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelos índices oficiais, acrescidos de juros de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da citação até a data do efetivo pagamento, bem como fixou os honorários advocatícios em 10% (dez) por cento da condenação.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 10250464 -.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que nos autos da ação ordinária nº
0011804-88.2014.811.0002
ajuizada por
LINDINALVA DA SILVA e VALDINEI DOS SANTOS NUNES
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a imediata ascensão na carreira e reconheceu o direito ao recebimento de auxilio fardamento.

Extrai-se dos autos que a presente Ação Ordinária ajuizada por
LINDINALVA DA SILVA e VALDINEI DOS SANTOS NUNES
em face do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
objetiva a imediata progressão na carreira.

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária.

Na espécie, o cerne da controvérsia cinge-se ao direito de progressão funcional das servidoras que exercem o cargo de guarda municipal na cidade de Várzea Grande.

A estruturação de classe para o referido cargo, vigente no momento da almejada progressão, é estabelecida pela Lei nº 2.163/2000, como se vê:

“art. 20. A ascensão funcional consiste na elevação de integrante da Guarda Municipal a cargo hierarquicamente e imediatamente superior, obedecendo os critérios de antiguidade, de merecimento, por bravura ou, ainda, post-mortem.

(...)

§ 2º - O integrante da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe que não tenha sofrido nenhuma penalidade e, por falta absoluta de vaga,
não ascender ao cargo imediato pelo período de 08 (oito) anos, terá ascensão automática, por antiguidade ou merecimento, independentemente de existência de vaga
.”

Portanto, o servidor que não ascender ao cargo imediato pelo período de 08 (oito) anos, automaticamente, independente de existência de vaga, terá o direito a ascensão na carreira.

Com efeito, como restou devidamente demonstrado nos autos, percebe-se que os autores foram

aprovados em concurso público e nomeados Guarda Municipal da 3ª Classe em 01.06.2000, mas passados mais de treze anos de efetivo serviço sem interrupções e sem jamais ter sofrido punições disciplinares, não obteve ascensão funcional conforme estabelece o estatuto da categoria.

Partindo dessas premissas, a sentença agiu com acerto ao determinar a progressão dos autores da 3ª Classe para a 2ª Classe, uma vez que passado mais de treze anos não obtiveram ascensão funcional, bem como não possuem nenhuma impedimento para tal ocorrência.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – GUARDA MUNICIPAL – AJUDA DE CUSTO – FARDAMENTO – PREVISÃO LEGAL LEI MUNICIPAL 2.163/2000 – ARTIGO 58, §3º – VALOR CORRESPONDENTE A 1 (UM) VENCIMENTO BASE – ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO – JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO INPC ATÉ O ADVENTO DA LEI Nº 11.960/2009 - APÓS ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA À CADERNETA DE POUPANÇA APÓS IPCA-E - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - Para o pagamento do auxílio-fardamento por ocasião da ascensão funcional, ou por advento do quadriênio previsto em lei, é irrelevante a concessão ou não de fardamento, tratando-se de benesse especial prevista em lei.

2 -
O Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande prevê que o servidor terá direito a uma ajuda de custo, no valor de 1 (um) vencimento base, a título de indenização, para a aquisição de uniforme, quando completar 4 (quatro) anos no mesmo nível ou graduação profissional ou quando progredir funcionalmente.

(N.U 0008790-33.2013.8.11.0002, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/09/2017, Publicado no DJE 26/09/2017)

De outro lado, em relação aos efeitos patrimoniais, considerando que foi reconhecido o direito pretérito a progressão na carreira, seus efeitos devem repercutir a partir do momento do direito a progressão, respeitando o prazo prescricional quinquenal, isto é, os cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

Por conseguinte, diante da progressão funcional, os autores fazem jus
direito a uma ajuda de custo, no valor de 1 (um) vencimento base, a título de indenização, para a aquisição de uniforme, nos termos do art. 58, §3º da Lei Municipal nº 2.163/2000, como se vê:

Art. 58 – Os Guardas Municipais farão jus ao fardamento para o desempenho de suas funções regulamentares e nos termos da lei e regulamento específico.

(...)

§3º: Fará jus ainda a uma ajuda de custo no valor de 01 (um) vencimento base a título de indenização de uniforme , o guarda municipal, em todos os níveis, por ocasião da ascensão funcional ou quando completar 04 (quatro) anos no mesmo nível ou graduação funcional.

Nesse sentido:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO – GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE – LEI MUNICIPAL Nº 2.163/2000 – PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO EM OBSERVANCIA AO ESTABELECIDO NO TEMA 810/STF – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Inteligência da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça.

O protocolo de requerimento administrativo suspende a prescrição quinquenal, nos termos do Art. 4º do Decreto 20.910/1932.

Nos termos da Lei nº 2.163/2000, o Guarda Municipal fará jus a uma ajuda de custo no valor de um vencimento base, a título de indenização de uniforme, por ocasião de ascensão funcional ou quando completar quatro anos no mesmo nível ou graduação.

Os juros moratórios e atualização monetária aplicáveis a condenações da Fazenda Pública devem ser fixados em consonância ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 870947, Tema 810.

(N.U 0025743-04.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

No tocante à atualização monetária e juros moratórios, merece reparos a referida sentença, devendo ser aplicada a tese firmada pelo Tema 905 do STJ em relação aos servidores públicos,
in verbis:

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Por fim,
no que concerne aos honorários advocatícios, é certo que a sentença merece reforma, posto que
o artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – MANUTENÇÃO - REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1 – Nas demandas em que se manifesta o reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea conversão de moeda, a prescrição alcança apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 85 do STJ.2 – Como nem todo servidor sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do montante devido. 3 – “Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014” (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016).4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil/2015.” (Apelação Cível / Remessa Necessária nº1001662-03.2017.8.11.0002, Rel. Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018)

Ante o exposto,
RETIFICO PARCIALMENTE
a sentença para alterar a incidência dos juros e correção monetária, que deverão observar a tese firmada no Tema 905 do STJ, bem como determinar que o percentual a ser definido a título de honorários advocatícios seja fixado no momento da liquidação do julgado, a teor do que dispõe o art. 85, §4º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020